Tribunal: TJSP
Processo: 0002410-11.1981.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RETRATAÇÃO. Apelação. Ação de desapropriação. Título executivo transitado em julgado em 1984. Saldo remanescente apurado, objeto de precatório expedido em 2006, com depósito realizado em 2011. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor remanescente.
1. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção

Ementa:
RETRATAÇÃO. Apelação. Ação de desapropriação. Título executivo transitado em julgado em 1984. Saldo remanescente apurado, objeto de precatório expedido em 2006, com depósito realizado em 2011. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor remanescente.
1. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.
2. Precatório expedido em 2006, antecedente à vigência da própria Lei n. 11.960/2009, oriundo de título executivo transitado em julgado em 1984, antes mesmo da vigência da Carta atual e que contém disposição expressa acerca da forma de atualização da dívida, tudo já consignado no corpo do voto sob reanálise.

3. Crédito oriundo de ação de desapropriação, regulada por lei específica à época de sua prolação, ocorrida em 1983, tanto no que concerne ao pedido principal quanto a seus consectários legais, e que já não admitia o regramento dado pela Lei 9.494/97, seja em sua redação original, seja pela redação dada pela Lei no 11.960/2009, em estrita consonância com o entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em repercussão geral nos autos do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905, DJe 02/03/2018, que assim dispõe: "(...) 3.1.2. Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. (...)"

4. Acórdão mantido. Retratação não realizada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002410-11.1981.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado THESSALIA MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
v.acórdão de fls. 785/800. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27036(JV)
APELAÇÃO No 0002410-11.1981.8.26.0224
COMARCA : GUARULHOS
APELANTE : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA : THESSALIA MENDES
MMa. Juíza de 1.a instância: Rejane Rodrigues Lage
RETRATAÇÃO. Apelação. Ação de desapropriação. Título
executivo transitado em julgado em 1984. Saldo remanescente
apurado, objeto de precatório expedido em 2006, com depósito
realizado em 2011. Critério de cálculo da correção monetária e
juros de mora incidentes sobre o valor remanescente.
1. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE
870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos
juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não
tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade
dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da
Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices
de correção monetária da caderneta de poupança, com
aplicação do índice IPCA-E.
2. Precatório expedido em 2006, antecedente à vigência da
própria Lei n. 11.960/2009, oriundo de título executivo
transitado em julgado em 1984, antes mesmo da vigência da
Carta atual e que contém disposição expressa acerca da forma
de atualização da dívida, tudo já consignado no corpo do voto
sob reanálise.
3. Crédito oriundo de ação de desapropriação, regulada por lei
específica à época de sua prolação, ocorrida em 1983, tanto no
que concerne ao pedido principal quanto a seus consectários
legais, e que já não admitia o regramento dado pela Lei
9.494/97, seja em sua redação original, seja pela redação dada
pela Lei no 11.960/2009, em estrita consonância com o
entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça
em repercussão geral nos autos do REsp no 1.495.146/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tema 905, DJe 02/03/2018, que assim dispõe: “(...) 3.1.2.
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do capital.
(...)”
4. Acórdão mantido. Retratação não realizada.
I RELATÓRIO.
Cuida-se de reanálise do v. acórdão
de
fls.
785/800,
para
eventual
adequação
da
fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos
termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, em
virtude do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). A
hipótese em tela retrata, em síntese, ação de
desapropriação movida pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO em face de THESSALIA MENDES, julgada
procedente, em fase de execução de saldo remanescente,
objeto de precatório expedido em 2006, com depósito
realizado em 2011. Note que no caso em apreço foi
afastada a incidência da Lei n.o 11.960/09 para fins de
atualização da dívida. É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, mantenho tal como
lançado o v. acórdão de fls. 785/800.
2.
Quanto à retratação propriamente
dita, impera invocar o teor do artigo 1.040, inciso II,
do Código de Processo Civil/2015:
“Artigo 1.040 Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem,
reexaminará o processo de competência originária, a remessa
necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão
recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.”
3.
Sob este aspecto o v. acórdão em voga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser mantido.
4.
Nesse sentido, tenha-se presente que,
sobre o tema controvertido na espécie, o Pretório
Excelso assim firmou seu entendimento quando do
julgamento do RE 870.947/SE, Tema no 810/STF, DJE de
20.09.2017:
“...
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (g.n)
4.1.
A correção monetária, em condenações
oriundas de relação jurídica não tributária, segundo o
mesmo julgado, é pelo IPCA-E.
5.
Contudo, de uma singela leitura do v.
acórdão de fls. 785/800, infere-se que 'in casu', a
discussão acerca de saldo remanescente em favor da
apelada, relativo a precatório expedido em 2006,
antecedente à vigência da própria Lei 11.960/2009,
oriundo de título executivo transitado em julgado em
1984, antes mesmo da vigência da Carta atual, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contém disposição expressa acerca da forma de
atualização da dívida, tudo já consignado no corpo do
voto sob reanálise.
6.
Note estar-se diante de crédito
oriundo de ação de desapropriação, regulada por lei
específica à época de sua prolação, ocorrida em 1983
(fls. 292/297), tanto no que concerne ao pedido
principal quanto a seus consectários legais, e que já
não admitia o regramento dado pela Lei 9.494/97, seja
em sua redação original, seja pela redação dada pela
Lei no 11.960/2009, em estrita consonância com o
entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de
Justiça em repercussão geral nos autos do REsp no
1.495.146/MG, Tema 905, DJe 02/03/2018:
“(...)
3.1.2.
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos
juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei no 11.960/2009), nem para compensação
da mora nem para remuneração do capital. (...)”
7.
Logo, sobre a questão, nada há que
se retratar no v. acórdão.
8.
Desse modo, ante todo o exposto,
mantenho o v. acórdão de fls. 785/800.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator